Tribunal: TJMT
Processo: 1023473-96.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023473-96.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): MARIA RAQUEL SILVA COSTA
RECORRIDO(s): BANCO BRADESCARD S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 85179995) interposto por MARIA RAQUEL SILVA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso da parte consumidora, ora recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 82614455):
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral in re ipsa.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT ApCiv n 1023473-96.2017.8.11.0041., Desembargador Relator Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 07.04.2021)”.
A recorrente exsurge-se contra o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência arbitrado quando da reforma do julgado, sustentando que a quantia fixada é irrisória. Argumenta que há divergência entre a 1a e 2a Câmara deste Sodalício a respeito do tema, requestando, ao final, a majoração da verba para 20%.
Recurso tempestivo (ID 85514991) e dispensado o preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 85248976).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 88545452).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da aplicação da Súmula 13 do STJ
A dissonância jurisprudencial prevista na alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, só se configura com a demonstração clara da interpretação contrária àquela proferida por outro tribunal mediante cotejo analítico, cuja ausência torna impossível a comprovação da divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial.
No caso, além de a parte recorrente não indicar qual o dispositivo foi violado, contrariando o enunciado sumular 284 do Supremo Tribunal Federal, suas razões recursais baseiam-se em divergência entre julgados deste próprio Tribunal, incidindo assim a Súmula no 13 do STJ, segundo a qual “a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial.”
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, 489, § 1°, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. CASO FORTUITO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE RECONHECIDA, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS PARADIGMAS DO MESMO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
(...)
VII. No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, tendo em vista que a parte ora agravante apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, incide, na espécie, o óbice da Súmula 13 do STJ ('A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial').
VIII. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido". (REsp 1773493/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 14/06/2021)
Assim, diante da ausência de indicação do dispositivo tido por violado e da não demonstração de divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento de outros tribunais, inviável a admissão do presente recurso à vista do obstáculo das súmulas 284 do STF e 13 do STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.